Tribunal: TJDFT
Processo: 0008441-73.2015.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANEJADOS PELA EXEQUENTE. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. NULIDADE PARCIALMENTE RECONHECIDA DA SENTENÇA EMBARGADA. PROVIMENTO EXARADO SEM QUE TIVESSE SIDO OPORTUNIZADA A MANIFESTAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DA EXECUTADA. VEDAÇÃO AO FUNDAMENTO-SURPRESA. ARTIGOS 9o E 10 DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ART. 1.023, § 2o, DO CPC. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA POR VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei 13.105/15, que institui o Novo Código de Processo Civil, inovou ao tornar defeso ao julgador proferir decisão lastreada em fundamento sobre o qual não tenham tido as partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria cognoscível de ofício. 1.1. Vedação ao chamado "fundamento-surpresa" nos pronunciamentos judiciais que decorre de preceptivo inserto nos artigos 9o e 10 do Código de Ritos.
2. O reconhecimento da nulidade da sentença sem prévio e efetivo contraditório configura decisão surpresa (Inteligência do artigo 487, parágrafo único, do CPC) porque não oportunizada à executada anterior manifestação sobre o tema.
3. Ordenação processual que, ferindo princípios e garantias de índole constitucional e infraconstitucional autorizadores da possibilidade de o litigante influenciar o julgamento, compromete a higidez do procedimento ao criar indevido obstáculo à atuação da parte. Nulidade absoluta reconhecida por violação ao devido processo legal. Inteligência do § 2o do art. 1.023 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.